Tribunal: TJMT
Processo: 1002996-68.2019.8.11.0013
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Recurso Inominado: 1002996-68.2019.8.11.0013
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE PONTES E LACERDA/MT
Recorrente: BANCO BMG S/A
Recorrido: JOSUÉ CORDEIRO DE SOUZA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 07/07/2020
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUNTADA DE FATURAS COMPROVANDO A UTILIZAÇÃO DA TARJETA. COMPROVAÇÃO DE SAQUE PELO CONSUMIDOR. VALORES DISPONÍVEIS POR MEIO DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DIRETA (TED). CONTA BANCÁRIA NÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não há se falar em incompetência dos Juizados Especiais em razão da necessidade de realização de perícia grafotécnica, haja vista que, ao contrário do afirmado, não fora colacionado aos autos nenhum contrato.
2. O prazo decadencial previsto no art. 26 do Código de Defesa do Consumidor é aplicável às reclamações por vícios do produto ou do serviço, o que não engloba a pretensão autoral. Em verdade, à pretensão de reparação civil é regulada pelo prazo prescricional trienal, nos termos do art. 206, § 3.o, V, CC.
3. Cuida-se de ação indenizatória em que o Recorrido postula indenização por danos morais e materiais, ao argumento de que vem sofrendo descontos abusivos em seu holerite, referente a cartão de crédito que nunca solicitou/contratou.
4. A despeito de a instituição financeira Recorrente não ter colacionado o contrato firmado entre as parte, entendo que se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude das cobranças efetuadas, comprovando nos autos os saques efetuados pelo consumidor por meio de cartão de crédito, nos valores de R$ 100,93 (cem reais e noventa e três centavos) no dia 25/05/2015 e R$ 423,37 (quatrocentos e vinte e três reais e trinta e sete centavos) na data de 15/06/2015, os quais foram disponibilizados por meio de transferência eletrônica direta (TED) na conta bancária do Recorrido (Banco do Brasil, Agência: 2480-5, C/C: 18294-X).
5. Em sede de impugnação, o consumidor limitou-se a afirmar que telas sistêmicas são inaptas a comprovar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos de seu direito.
6. Analisando detidamente os extratos carreados na defesa (Id. 41425957), verifica-se no número de controle as datas que foram realizadas as aludidas transferências, sendo que bastava que o consumidor trouxesse aos autos o extrato bancário das referidas épocas, demonstrando, assim, que não se beneficiou de tais valores.
7. Não suficiente, as faturas colacionadas aos autos (ID ́s 41424547, 41424548, 41424549 e 41424550), evidenciam a utilização da tarjeta de forma convencional, isto é, em supermercados, posto de combustível, farmácia, lojas de cosméticos e de móveis, entre outros. Tais documentos, de igual forma, não foram impugnados de forma específica, restando absolutamente inverossímeis as alegações do consumidor de desconhecimento acerca da natureza das cobranças efetuadas em seu holerite desde 2014.
8. Por fim, se é verdadeiro que contratou empréstimo consignado e não cartão de crédito, por óbvio que o consumidor ajustou um valor fixo de parcela mensal, além do número de parcelas, dados estes que deveriam ter sido informados na exordial. A omissão quanto a tais informações deixa claro que o consumidor sempre teve ciência de que os descontos se tratavam de parcelas referente ao mínimo do cartão de crédito contratado, e que o saldo remanescente deveria ser pago por meio de fatura.
9. Danos morais e materiais não configurados, ante a comprovação da relação jurídica existente entre as partes e a legitimidade dos serviços contratados e cobrados pela instituição financeira.
10. Sentença reformada.
11. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002996-68.2019.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), JOSUE CORDEIRO DE SOUZA - CPF: 006.188.301-89 (RECORRIDO), SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 901.292.531-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2020